Tribunal: TJSP
Processo: 1016268-77.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausente coisa julgada – Causa de pedir e pedidos diversos – Demandas distintas – Sem devolução sobre a inexigibilidade do débito – Trânsito em julgado do capítulo da sentença que assim o declarou, terminando o cancelamento do apontamento negativo – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Danos morais caracterizados – Fixação adequada – Juros

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausente coisa julgada – Causa de pedir e pedidos diversos – Demandas distintas – Sem devolução sobre a inexigibilidade do débito – Trânsito em julgado do capítulo da sentença que assim o declarou, terminando o cancelamento do apontamento negativo – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Danos morais caracterizados – Fixação adequada – Juros a contar do evento danoso – Artigo 398 do Código Civil - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação não provida.